Tribunal: STF
Processo: RE 1414226
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 14, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE ESTEIO. REQUISITO DE ESCOLARIDADE. O edital de abertura do processo seletivo previu, como requisito de escolaridade para preenchimento da função, o Ensino Fundamental completo. A impetrante comprovou a escolaridade exigida no edital de abertura do certame, com base na lei vigente à época, de onde emerge o seu direito subjetivo à nomeação. Satisfeito tal requisito, revela-se ilegal a exigência de escolaridade diversa como condição para a investidura. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 20), foram rejeitados (Vol. 22).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ESTEIO alega que o acórdão recorrido, ao manter sentença que concedeu a ordem para confirmar liminar que determinou a nomeação da candidata aprovada no concurso para Agente Comunitário de Saúde, violou os arts. 2º; 37 caput; 61, § 1º, II, “a”; e 198, §5º, da CF/1988, bem como a tese firmada por esta CORTE no Tema 784 da repercussão geral. 



    Assevera que, não obstante o Edital 01/2017, que regulamentou o certame, tenha exigido nível de escolaridade fundamental como requisito para a nomeação e posse no cargo público, em 2018 foi editada a Lei Federal 13.595, que passou a exigir o ensino médio completo. 



    Assim, defende que a impetrante, ao apresentar apenas o certificado de conclusão do ensino fundamental, não cumpriu as determinações legais mínimas para o ingresso no cargo de Agente Comunitário de Saúde. 



    Aduz que a referida alteração legislativa representa impeditivo para a nomeação e posse da impetrada, que não apresenta certificado de conclusão de ensino médio. 



    Assevera que a competência para legislar sobre a matéria é da União, bem como que os novos requisitos impostos pela Lei Federal 13.595/2018 devem ser observados no momento da nomeação, não obstante o edital que regulamenta o certame seja anterior à vigência da nova lei. 



    Acresce que o acórdão recorrido interfere na competência privativa do Poder Executivo para a criação de cargos e funções, conforme prevê o art. 61, § 1º, II, “a”, da CF/1988.



    Noutra vertente, aduz que a decisão recorrida viola os princípios da separação dos poderes, da legalidade e da igualdade.



    Por fim, afirma que a candidata tem mera expectativa de direito, uma vez que fora aprovada apenas para o cadastro de reserva, conforme dispõe o Tema 784 da repercussão geral. 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a incidência ao caso do Tema 784/STF ao fundamento de que a questão posta a debate é diversa daquela tratada no referido precedente paradigma. No mais, admitiu o RE (Vol. 41).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 33, fl. 5):



    “No presente caso, cuida-se de causa que apresenta indiscutível repercussão geral, nos termos exigidos pelo art. 102, §3º da CF, regulamento pela Lei 11.418/2006, pois os interesses contrapostos transcendem a esfera subjetiva das parte, sendo que a decisão possui grande repercussão jurídica e econômica para o Município, assim como para os demais entes públicos que podem ser atingidos por esse entendimento.



    O recorrente insurge-se contra frontal violação aos Princípios Constitucionais da Separação dos Poderes e da Legalidade insertos no art. 2º e 37, caput da CF/88, bem como dos Art. 198, §5º. Art. 61, §1º, II, a, todos da CF, bem como da tese fixada pelo STF no Tema 784. Afigurando-se assim em ato atentório aos princípios constitucionais aqui cotejados.



    A relevância jurídica está justamente no fato de que a questão em debate transcende o interesse particular das partes. O desfecho da controvérsia aqui instaurada é importantíssimo para preservar a adequada interpretação, bem como o correto alcance da garantia constitucional aqui relatada.



    O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração”.



    Portanto está evidenciada a repercussão geral da matéria em decorrência de sua relevância econômica, social e jurídica.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação à tese fixada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à ofensa aos art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 14, fls. 4-5):



    “A questão trazida a lume diz respeito a pleito de candidata aprovada para a função de Agente Comunitária de Saúde, cuja nomeação fora negada em razão da ausência de comprovação da conclusão do Ensino Médio. 



    Segundo o edital de abertura do certame (Edital nº 1/2017), editado de acordo com a Lei Federal nº 11.350/2006, o candidato para a função de Agente Comunitário de Saúde deve possuir "Ensino fundamental completo e residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do concurso" (fl. 31). 



    A Impetrante foi aprovada na 15ª colocação para o cargo (fl. 20), tendo sido convocada para realizar a entrega dos documentos para sua nomeação e posse. Contudo, fora surpreendida com a exigência de comprovação de Ensino Médio completo, em desacordo com os termos do Edital que rege o certame. 



    Sustentou o Município impetrado que a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o cargo de Agente Comunitário de Saúde, foi alterada pela Lei Federal nº 13.595/2018 que, em seu art. 62, passou a exigir a comprovação de Ensino Médio Completo para o cargo. 



    Destarte, ao contrário do que sustenta a municipalidade, a alteração legislativa não pode prejudicar a impetrante. Verifica-se que a parte impetrante preencheu o requisito de escolaridade constante do edital de abertura do processo seletivo e na lei vigente à época da realização do certame. 



    Tal posicionamento tem por finalidade a preservação da Segurança jurídica, de onde decorre o princípio da confiança, ao passo que a impetrante apresentou a escolaridade exigida no edital de abertura do certame, editado com base na lei vigente à época. 



    […]



    Ainda que facultado ao ente público efetuar retificação do edital do certame, ou mesmo sustar o concurso, preferiu manter-se inerte e realizar a prova no dia 04/03/2018, cerca de dois meses após a vigência da nova lei, em 05/01/2018, gerando a Justa expectativa aos candidatos de que o certame manteria sua regulamentação pela legislação vigente no seu Início." 



    Não obstante esta SUPREMA CORTE tenha julgados no sentido de que “pode a Administração Pública, enquanto não concluído e homologado o concurso público, alterar as condições do certame constantes do respectivo edital para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie, visto que, antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação ou, se for o caso, à participação na segunda etapa do processo seletivo” (RE 290.346, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ de 29/6/2001 e ARE 944.981-AgR, Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2018), no caso concreto, a Lei Federal 13.595/2018, que passou a exigir nível médio de escolaridade para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, foi publicada no decorrer do certame, sem que o MUNICÍPIO DE ESTEIO procedesse a qualquer alteração do Edital. 



    O certame foi concluído, portanto, exigindo-se apenas o nível fundamental de escolaridade. Logo, cobrar da candidata, apenas no momento da posse, a comprovação de nível de escolaridade superior àquele previsto no edital que regulamentou o concurso público importa violação aos princípios da moralidade, da publicidade, da probidade, da boa-fé e da segurança jurídica.



    Em caso semelhante, vejam-se os fundamentos proferidos pelo ilustre Ministro DIAS TOFFOLI, por ocasião do julgamento do RE 595.893-AGR-EDV, DJe de 10/10/2016, já transitado em julgado:



    “Discute-se aqui a possibilidade de, ao edital de certame ainda em curso, serem aplicadas as exigências insculpidas em lei a ele posterior cuja vigência se inicie antes do término do concurso. 



    A fim de que a discussão se torne mais clara, saliento algumas informações extraídas do acórdão recorrido. 



    Na hipótese, o edital trouxe previsão de idade máxima para admissão no cargo, qual seja, 30 (trinta) anos de idade, a ser aferida na data da matrícula no curso de formação. Ocorre que, à época da publicação do instrumento editalício, a lei de regência era a Lei estadual nº 2.066/76, a qual não trazia, em seu bojo, qualquer limitação de natureza etária à posse no cargo. Todavia, posteriormente, no curso do certame – e antes da fase de matrícula – entrou em vigor a Lei Complementar estadual nº 109/2005, a qual veio a estabelecer uma idade-limite para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado de Sergipe. 



    A questão aqui delineada vai além da simples possibilidade de a Administração Pública estabelecer em edital requisito desprovido de fundamento legal. Versa também sobre a aplicação da regra do tempus regit actum e sobre a expectativa do direito à nomeação. 



    (…)



    A peculiaridade do caso concreto reside no fato de que, durante o trâmite do certame e antes da fase em que seria aferido o cumprimento do requisito etário, entrou em vigor novo diploma legal, desta feita instituindo uma idade máxima para que se pudesse lograr o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado de Sergipe. 



    É nesse ponto que se centra o argumento central do embargante: a aplicar-se a regra do tempus regit actum, o vício inicialmente verificado estaria agora sanado, pois, se a exigência de idade somente seria aferida na data da matrícula e se, na data da matrícula, existia novel diploma legislativo respaldando a previsão do edital, não haveria que se falar em irregularidade alguma.



    Partindo do pressuposto de que, antes da investidura no cargo, seu efetivo provimento consistia em mera expectativa de direito, tenho entendido que à Administração Pública é dado alterar as condições de concurso público constantes de edital, enquanto não concluído e homologado o certame, para torná-lo compatível com a nova legislação aplicável. Dessa maneira, não vislumbro óbice algum a que o órgão promotor da seleção realize, anteriormente à homologação do resultado final, alterações no instrumento editalício, sendo-lhe facultado, inclusive, introduzir requisitos inicialmente não previstos, de modo a adequar o edital a lei editada após sua publicação. Ressalto que esse posicionamento não é isolado. Confira-se: 



    (…)



    Desse modo, num primeiro momento, poder-se-ia reputar como adequada a exigência feita pela Administração, uma vez que o certame ainda tramitava quando sobreveio o normativo legal que respaldava o limite de idade em questão. Contudo, não se pode perder de vista que, conforme bem lembra o douto Procurador Geral da República, “[...] as relações entre a administração pública e o particular devem ser regidas pela moralidade administrativa, que pressupõe a probidade no planejamento e execução das políticas de pessoal e a boa-fé dos candidatos que se submetem às regras editalícias. Portanto, cumpre à administração o dever de zelar pela oportunidade dos atos de seleção e convocação, assim como pela necessidade de restrições ao acesso a cargo público quando indispensáveis ao interesse público. A harmonização dessas duas preocupações básicas do administrador é definida pela prevalência da norma em vigor na abertura do certame, de modo a não frustrar os interesses dos candidatos, já conhecedores das regras a serem seguidas e, excepcionalmente, invalidar o concurso em trâmite quando cláusula restritiva do acesso é introduzida no regime legal da carreira profissional em questão.” 



    Mesmo no exercício de suas prerrogativas, deve a Administração pautar-se sempre pelos princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade, da probidade e da boa-fé. E, em respeito a esses valores, deveria o Estado de Sergipe, quando do advento da novel legislação, ter republicado o edital, proporcionando aos candidatos a ciência da modificação da legislação de regência e, por extensão, da regra editalícia. Isso porque, a priori, a cláusula que fixava idade máxima para ingresso no cargo era, a toda evidência, nula de pleno direito, sendo a exigência nela contida, portanto, inexigível. 



    A possibilidade de se excluir do certame aqueles que ultrapassavam os 30 anos somente foi validamente introduzida em momento posterior ao encerramento das inscrições e a apenas alguns dias da realização da primeira fase da seleção, quando sobreveio a novel legislação reguladora, não tendo a Administração incumbido-se de, por meio de retificação do edital, tornar pública a alteração das regras aplicáveis à disputa, o que é de se repudiar veementemente, uma vez que frustrou não apenas a legítima expectativa dos candidatos, mas também princípios constitucionais caros ao ordenamento jurídico brasileiro, como os já citados princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade, da probidade e da boa-fé – podendo-se acrescentar também o da segurança jurídica. 



    Nesse sentido, observo que os precedentes elencados em que se reconhecia a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico disposto no edital, bem como a ausência de direito subjetivo à posse no cargo antes de seu efetivo provimento, admitiam a alteração das regras editalícias por parte da Administração no decorrer do concurso público, de modo a atender a inovações legislativas supervenientes. Em todos eles, porém, encontra-se expressamente consignado que houve retificação/alteração do instrumento editalício, do que se extrai a premência de a modificação legislativa ser levada ao conhecimento dos concorrentes, fazendo-se inequívoca, portanto, a necessidade de se observarem as regras e os princípios invocados no parágrafo anterior, os quais regem toda a atuação do Poder Público. 



    O Estado de Sergipe, todavia, ignorou esse dever, quedando-se silente quanto à mudança nas regras, incorrendo, dessa maneira, em claro descumprimento de mandamentos constitucionais, os quais devem sempre orientar sua ação. Em razão dos argumentos expendidos, encontro-me convencido de que os presentes embargos de divergência não comportam provimento. E isso porque, embora reconheça a possibilidade de a Administração alterar o edital de concurso público ainda não finalizado e homologado quando houver necessidade de adaptação do certame a novel legislação a ele aplicável, entendo ser de rigor, em caso de modificação das regras da seleção, a retificação do edital, retificação essa que deverá ser necessariamente publicada, em homenagem aos princípios da moralidade, da publicidade, da probidade, da boa-fé e da segurança jurídica. 



    Portanto, podemos concluir que é lícito à Administração Pública alterar edital de concurso público, desde que esse não esteja concluído e homologado, quando houver necessidade de adaptação do certame a nova legislação aplicável ao caso, ficando a eficácia da modificação condicionada, para aquela seleção, à retificação do instrumento editalício, a qual deverá necessariamente ser publicada, sob pena de ofensa aos princípios da moralidade, da publicidade, da probidade, da boa-fé e da segurança jurídica.” (grifo nosso)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente